Tribunal: TJDFT
Processo: 0717504-48.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, §8o, CPC). POSSIBILIDADE. TEMA 1.076/STJ. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o-A CPC. PREÇOS FIXADOS NA TABELA DA OAB. DESPROPORCIONALIDADE EM CAUSAS DE PEQUENO VALOR E BAIXA COMPLEXIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.Trata-se apelação cível que objetiva a reforma do capítulo da sentença relativa aos honorários de sucumbência, visando a sua majoração com base na regra da apreciação equitativa e observância da tabela da OAB/DF.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia está centrada na possibilidade de fixação e majoração dos honorários advocatícios com base na regra da apreciação equitativa e tendo como referência a tabela praticada pela OAB/DF.
III. Razões de decidir
3. Com base na aplicação do tema repetitivo n.o 1.076/STJ, a fixação dos honorários sucumbenciais deve ser feita com atenção à regra da apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8o, CPC, quando o valor da causa for muito baixo.
4. A observância direta e irrestrita do art. 85, §8o-A, CPC, obrigando a observância dos preços fixados na tabela divulgada pela OAB, trata-se de regra a ser flexibilizada em julgamentos envolvendo causas de pouca repercussão econômica e de baixa complexidade, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§8o e 8-A.
Código de Ética e Disciplina da OAB, arts. 38 e 41.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 1.076/STJ.
TJDFT, Acórdão 1703092, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 17.5.2023.